Tribunal: TCU
Processo: 020.687/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9865/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.687/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daisy Teresita de Araújo (XXX.625.271-XX); Denise Maria de Araújo (XXX.202.491-XX); Iana Tamara Lopes Evangelista (XXX.105.978-XX); Lea Regina Marcos de Souza (XXX.363.706-XX); Luciana Maria Silva Câmara (XXX.509.224-XX); Luzia Marcos de Oliveira (XXX.373.491-XX); Marcia Ângela Alves (XXX.399.156-XX); Márcia Regina Evangelista da Costa Santos (XXX.548.748-XX); Maria Ângela Marcos (XXX.280.086-XX); Maria das Graças Câmara da Silva (XXX.540.854-XX); Maria das Neves Fernandes Câmara (XXX.059.294-XX); Marisa Alice Evangelista (XXX.406.688-XX); Miriam Cristina Marcos Romualdo (XXX.454.916-XX); Regina Lúcia Marcos (XXX.116.806-XX); Sirley Oliveira Santana (XXX.750.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.